Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC

1. A pessoa jurídicaque realiza contrato de financiamento bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro para implementação de sua própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. Precedente AgRg no AREsp n. 71.538/SP.

2. Conquanto inaplicável o CDC ao caso (pessoa jurídica que adquire insumo para o desenvolvimento da atividade empresarial) mesmo em caso de sua incidência não haveria cláusula abusiva que destoaria da praxe bancária placitada pela lei e vasta jurisprudência.

3. No caso, a onerosidade alegada não foi gerada pelo contrato, mas por circunstâncias que dizem respeito, exclusivamente, à condição pessoal do apelante, qual seja, a da redução de sua renda, fato este que não pode ser invocado para a revisão, devendo haver prevalência do contratado. Necessário que estivesse efetivamente delimitado nos autos o desequilíbrio contratual gerado ou o lucro excessivo para a intervenção judicial, o que também não é a hipótese narrada.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida